Tribunal: TJSP
Processo: 9145761-31.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. ICMS. Substituição tributária. Ocorrência do fato gerador por valor menor que o presumido. Recurso extraordinário por restituição preferencial da diferença. Constituição Federal, artigo 150, § 7o. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 201. Acórdão revisto para reconhecer o direito à restituição,

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. ICMS. Substituição tributária. Ocorrência do fato gerador por valor menor que o presumido. Recurso extraordinário por restituição preferencial da diferença. Constituição Federal, artigo 150, § 7o. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 201. Acórdão revisto para reconhecer o direito à restituição, imediata e preferencial, mas sob prévia conferência do fisco quanto à existência e exatidão dos valores a restituir.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9145761-31.2008.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são apelantes RAVEL
VEICULOS E PEÇAS LTDA, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX
OFFICIO, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e RAVEL
VEICULOS E PEÇAS LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No 35741
APELAÇÃO No 9145761-31.2008.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9145761-31.2008.8.26.0000
2
APELANTE/APELADO: RAVEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. E ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação.
Código de Processo Civil, artigo 1040, II. ICMS.
Substituição tributária. Ocorrência do fato gerador por
valor menor que o presumido. Recurso extraordinário por
restituição
preferencial
da
diferença.
Constituição
Federal, artigo 150, § 7o. Adequação a Supremo Tribunal
Federal, Tema 201. Acórdão revisto para reconhecer o
direito à restituição, imediata e preferencial, mas sob
prévia conferência do fisco quanto à existência e exatidão
dos valores a restituir.
ICMS recolhido a maior, em regime de substituição
tributária, ocorrência do fato gerador por valor menor que o presumido, Constituição
Federal, artigo 150, § 7o, somente afastada a possibilidade de fracionamento da
restituição, do Decreto 42039/97.
Interposto recurso extraordinário, a Presidência da Seção
de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código
de Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal,
Recurso Extraordinário no 593.849/MG, Tema 201, julgado em 19 de outubro de 2016:
1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática
da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços
ICMS pago a mais no regime de
substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for
inferior à presumida”. (...) 6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI
1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse
novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes
submetidos à sistemática da repercussão geral. (...)
Cumpre ajustar o julgado a essa nova orientação, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9145761-31.2008.8.26.0000
3
baseado na anterior, que só reconhecia o direito à restituição se o fato gerador
presumido não se realizasse, segundo a literalidade do artigo 150, § 7o, da
Constituição Federal, para agora admitir também para a hipótese do fator gerador se
realizar por valor menor que o presumido para o recolhimento antecipado no ICMS no
regime de substituição tributária.
Julgado revisto para reconhecer o direito à restituição,
imediata e preferencial, porém sob prévia conferência do fisco quanto à existência e
exatidão dos valores a restituir, com oportuno retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator